Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705799-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WANDERSON FERREIRA CORREIA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0750153-84.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação da tutela formulado para determinar-lhe a abstenção dos descontos realizados em conta bancária da titularidade de Wanderson Ferreira Correia sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (id 223922531 dos autos originários). O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado da comprovação de recolhimento do preparo. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator